Tribunal: TJPA
Processo: 0008444-81.2013.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008444-81.2013.8.14.0040

APELANTE: POLITANU' S MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME, EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, POLITANU' S MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – VEÍCULO DA EMPRESA
POLITANU’S MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA – ME,
QUE BATEU EM FIAÇÃO DE REDE ELÉTRICA, OCASIONANDO UM INCÊNDIO – FATO DEU ENSEJO A PERDA TOTAL DO VEÍCULO E DA CARGA CONDUZIDA, UMA
pá carregadeira –
SENTENÇA DE PACIAL PROVIMENTO – FIXAÇÃO DE DANOS EMERGENTES NO VALOR DE R$ 95.000,00 (NOVENTA E CINCO MIL REAIS) – INDEFERIMENTO DOS LUCROS CESSANTES – ALEGAÇÃO DE ILEGIMIDADE PASSIVA PELA EQUATORIAL ENERGIA – QUESTÃO QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO – PONTUOU-SE QUE A FIAÇÃO OBJETO DA CONTENDA É CLANDESTINA, O QUE EXCLUIRIA A RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA – IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIDA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA, NA MODALIDADE TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO – CONCESSIONÁRIA FALHOU NO DEVER DE FISCALIZAR A EXISTÊNCIA DE REDE ELÉTRICA ILÍCITA, CONTRÁRIA ÀS NORMAS DA ABNT – IMPOSSIBILDIADE DE RECONHECER CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS – CORRETO RECONHECIMENTO, EM 1º GRAU, DE CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA, JÁ QUE O MOTORISTA NÃO CONHECIA E PISTA E ASSUMIU, EM AUDIÊNICA, ESTAR COM A VISIBILIDADE PREJUDICADA – ACERTO NA FIXAÇÃO DOS DANOS EMERGENTES – DESNECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DA TABELA FIPE, QUANDO HÁ PREJUÍZO COMPROVADO – IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM OS LUCROS CESSANTES – PERÍCIA AFIRMOU QUE DOCUMENTAÇÃO NÃO FOI SUCICIENTE E QUE PRECISOU RESPONDER QUESITOS UTILIZANDO TÉCNICA DO LUCRO PRESUMIDO – RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1.
A alegada preliminar de ilegitimidade passiva se confunde com o mérito, como bem analisado pelo Juízo de 1º Grau, em sede de audiência. Neste ato, indeferiu-se a alegação com base na teria da asserção, tese amplamente respaldado pelo E. STJ
(Por todos: STJ - AgInt no AREsp: 1903607 ES 2021/0152783-3, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 13/12/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2021) (grifos nossos).
Ademais, não se pode olvidar que a alegação de ilegitimidade passiva se confunde com a alegação meritória de culpa exclusiva de terceiro (ligação clandestina), razão pela qual se faz mister rejeitá-la.

2. No mérito, foram devolvidas a este Tribunal três questões: a) a responsabilidade objetiva da concessionária no presente feito, haja vista se tratar de ligação clandestina realizada por terceiros; b) base para fixar o
quantum
de danos emergentes; c) o cabimento de lucros cessantes.

3. Quanto ao primeiro ponto, andou bem o Magistrado em reconhecer que a concessionária é objetivamente responsável no presente feito. Recorde-se que a concessionária de serviço público está sujeita à responsabilidade objetiva, com aplicação da “teoria do risco administrativo”, com esteio no art. 37, §6º, da CF. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é uníssona neste ponto
(Por todos: STJ - AgInt no AREsp: 1457778 SP 2019/0054695-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 06/08/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2019).

4.
É bem verdade que esta teoria admite excludentes de responsabilidade, a saber: a) culpa exclusiva de terceiro; b) culpa exclusiva da vítima; c) caso fortuito ou força maior. Não obstante, nenhuma dessas excludentes se encontra presente.

5. A fiação clandestina, ainda que feita por terceiros, denota responsabilidade concorrente da concessionária, que não fiscalizou, de forma eficaz, a interferências ilícitas de terceiros na prestação de um serviço exercido com exclusividade pela concessionária, em todo o Estado – a distribuição de energia elétrica. Nesse sentido, colacionou-se precedentes da jurisprudência pátria
(Por todos: TJ-MT - AC: 10306357420198110041, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 17/05/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/05/2023).

6.
De fato, estão aqui presentes os três requisitos para a incidência de dano material indenizável: a) conduta: deficiência na fiscalização de rede clandestina, que estava fora das especificações da ABNT, conforme laudo de perito oficial do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves; b) nexo causal: a existência de rede elétrica fora das especificações foi determinante para o sinistro em epígrafe; c) dano: comprovou-se o dano emergente, com a perda total de um caminhão e uma
pá carregadeira, após contato com a rede de instalação elétrica clandestina.

7. Também não há que se falar em culpa exclusiva da vítima. Há, sim, responsabilidade concorrente, mas a negligência do motorista não é suficiente para obstar a responsabilidade da concessionária pelos danos materiais causados.

8. Por fim, entende-se que o Magistrado de 1º Grau estabeleceu corretamente o valor base para fixação dos danos emergentes. Inicialmente, refutou-se a utilização de tabela FIPE, adotando o valor do contrato. Afinal, os danos emergentes somente podem remunerar o prejuízo efetivamente sofrido. Se há contrato nos autos, estabelecendo o preço pago pelo veículo, bem como prova pericial indicando preço bem próximo ao da avença contratual, não há porque usar a tabela FIPE. Em relação ao preço da
pá carregadeira,
utilizou-se corretamente o preço sugerido pelo perito contábil –
R$ 135.000,00
.

9. O Magistrado primevo ainda ajustou o dano indenizável, diminuindo-o em 50% (cinquenta por cento) do prejuízo efetivamente sofrido – valor proporcional, que atende à culpa concorrente da vítima no caso concreto. Juntou-se jurisprudência nesse sentido.

10. Por fim, também andou bem o Magistrado em indeferir o pleito de lucros cessantes, já que em sede de perícia contábil (ID nº.
5535480),
entendeu-se que “não era possível apurar o
quantum
de lucros cessantes que a empresa deixou de ganhar, pois os registros não foram suficientemente fornecidos”, respondendo o quesito com base em lucro presumido. Neste ponto, deve-se recordar que o E. STJ tem entendimento no sentido de que os lucros cessantes precisam ser efetivamente provados, não se admitindo lucros presumidos ou hipotéticos
(STJ - AgInt no REsp: 1679420 MT 2015/0005540-4, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 14/09/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2021) (grifos nossos).

11. Recursos de apelação conhecidos e não providos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
aos Recursos de Apelação interpostos, nos termos do voto
do
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recursos de Apelação interpostos por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. e POLITANU’S MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, irresignadas com sentença em ação de reparação de danos, proferida pela Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Parauapebas.

A autora POLITANU’S MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA relatou que, no dia 01 (primeiro) de maio de 2013, estava transportando uma
PÁ CARREGADEIRA FL936F TRAÇÃO, FOTON, 2011/2011 sobre um CAMINHÃO MERCEDEZ BENZ/AXOR 1933 S, 2005/2006, PLACA NFT-4617, quando, ao passar sobre uma ponte na zona rural da Palmares II (sentido Serra Pelada), a máquina se enroscou na rede elétrica de alta tensão da EQUATORIAL, ocasionando um incêndio que resultou na perda total do caminhão e da pá carregadeira. A perícia técnica do Instituto Renato Chaves, Regional de Marabá, teria concluído que a rede elétrica estava abaixo dos padrões normativos da ABNT (NBR 5433).

Alegou prejuízos materiais, nas modalidades emergentes e lucros cessantes. Formulou os seguintes pedidos: a) de R$ 302.415,00 (trezentos e dois mil e quatrocentos e quinze reais), a título de danos emergentes, referente a aquisição de objetos, para substituir os que foram perdidos no incêndio; b) lucros cessantes no valor de
R$ 28.627,48 (vinte e oito mil, seiscentos e vinte e sete reais e quarenta e oito centavos), mensais, até a data em que efetivamente pagar o valor correspondente ao caminhão e pá carregadeira destruídos no acidente.

Em contestação, a
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
alegou culpa exclusiva de terceiro, já que a rede elétrica onde ocorreu o acidente foi instalada e mantida pelos moradores locais, de forma clandestina. Subsidiariamente, defendeu a ocorrência de culpa concorrente, pois o motorista do caminhão teria sido imprudente ao transportar uma máquina em cima de um caminhão, em zona sabidamente de risco, diante das ligações clandestinas, e não se assegurar da altura do veículo e da rede elétrica sobre a estrada por onde transitava.

Em sede de sentença
(ID nº. 5535521
), o Juízo de 1º Grau julgou parcialmente procedente para, reconhecendo a culpa concorrente, “
condenar a EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A a pagar à AUTORA o valor de R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais) a título de danos materiais emergentes, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde o evento danoso/data do acidente (Súmula 54 do STJ e art. 398 do CC/02), bem como correção monetária pelo INPC a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ), extinguindo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Ritos” (grifos nossos).

Reconheceu a responsabilidade objetiva da concessionária, refutando o argumento da rede como excludente de responsabilidade, nos seguintes termos:

“Ademais, ainda que a rede elétrica onde ocorrera o acidente seja clandestina, tal fato não exime a responsabilidade da concessionária, que tem o dever permanente de evitar e combater as instalações clandestinas, por absoluta certeza do risco inerente à atividade desenvolvida e riscos absolutamente previsíveis.

Cabe à concessionária de energia elétrica manter em condições de segurança os equipamentos e as instalações da rede de distribuição, especialmente no sentido de fiscalização quanto à existência de ligações clandestinas e a precariedade da segurança dos equipamentos, que descortinam a ausência do cuidado e da manutenção que são indissociáveis da atividade de risco desenvolvida pela distribuidora de energia elétrica.

A tese levantada de rede elétrica clandestina não constitui excludente de responsabilidade, mas descortina, em verdade, a omissão da RÉ em providenciar a manutenção e a fiscalização da área rural e vilas onde a própria parte diz ser por todos sabido a existência de redes clandestinas. Portanto, a RÉ já sabia que a região onde ocorrera o acidente existia redes instaladas pelos próprios moradores do local.

A omissão da requerida, por certo, ficou marcante no caso dos autos, por isso não tem como escapar da responsabilidade civil de indenizar o Requerente em decorrência do acidente. O artigo 37, § 6º, da Constituição da República, é suficientemente claro ao preconizar que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros” (grifos nossos).

Não obstante, também reconheceu a culpa concorrente, haja vista a ausência de cautela do motorista da autora, que, inclusive, confessou não conhecer a estrada e estar com baixa visibilidade no dia dos fatos, a saber:

“Portanto, além de não ter a cautela de saber a altura alcançada pela máquina sobre o caminhão,
o motorista da parte autora imaginou que pudesse passar, ou seja, houve nítida imprudência, ainda mais quando decidiu prosseguir na travessia da ponte sobre a rede de alta tensão quando sequer tinha a visibilidade adequado, como confessado em audiência.

[...]

Nessa toada, é de se reconhecer a culpa concorrente da Requerente para o acidente, porque excluindo-se hipoteticamente qualquer das condutas (omissão da Ré e imprudência da Autora) o evento não teria ocorrido, pelo menos não na dimensão desenhada na inicial” (grifos nossos).

Fixou a seguintes bases para os danos emergentes: a) R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais) para o veículo, já que é o valor que consta no contrato de compra e venda do caminhão – afastou, portanto, o valor sugerido pela autora, que era o da tabele FIPE; b) para a PÁ CARREGADEIRA, o valor fixado pelo perito em conclusão de relatório contábil, qual seja, R$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais) (ID nº. 5535480). Logo, em razão da culpa concorrente, fixou-se como
quantum
indenizatório a metade de cada um desses valores, que, somadas (
R$ 27.500,00 +

R$ 67.500,00)
, montam à quantia de
R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais).

Quanto aos lucros cessantes, o pleito de indenização por lucros cessantes foi indeferido, por falta de comprovação da licitude das atividades desenvolvidas pela autora.

Em sede de apelação (ID nº. 5535528), a
Equatorial
reiterou a alegação preliminar de ilegitimidade ativa, uma vez que a rede elétrica teria sido construída e mantida por moradores da região. Alegou que se trata de “uma tentativa absurda da parte requerente em atribuir à requerida, ora apelante, a responsabilização pelos danos causados ao seu patrimônio, mesmo sabendo que a empresa sequer atuava naquela área”.

No mérito, pugnou-se pela adoção da teoria da responsabilidade objetiva relativa, a qual flexibiliza a responsabilidade do agente em razão do elemento culpa da vítima, de terceiros e de força maior ou caso fortuito. Assim, no entender dos apelantes, como foram os moradores da localidade Palmares II que construíram a rede clandestina, estaria evidente a responsabilidade exclusiva de terceiros no presente feito.

Ressaltou-se, também, a responsabilidade da vítima, já que o motorista da empresa autora/apelada não sabia a altura da máquina que transportava e afirmou estar com visibilidade prejudicada.

A
POLITANU' S MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA – ME também apresentou
apelação (ID nº. 5535533), alegando a falha da concessionária na fiscalização de ligações clandestinas – e que tal circunstância é ínsita ao risco da atividade desenvolvida pela distribuidora de energia elétrica.

Requereu-se a reforma da sentença quanto ao valor considerado com base para a fixação dos danos emergentes. Afirmou-se que a atividade do apelante é lícita e que tal fato será “comprovado na esfera competente”.

A empresa referida também apresentou contrarrazões de ID nº.
5535539, refutando a alegação de excludente de responsabilidade.

A EQUATORIAL, por sua vez, apresentou contrarrazões (ID nº. 5535541), alegando que não houve impugnação específica dos fundamentos da sentença impugnada, limitando-se a apelante/apelada a alegar injustiça, em manifesta ofensa a dialeticidade recursal. Em seguida, reiterou os argumentos de ausência de nexo de causalidade.

Os autos foram incluídos na pauta do plenário virtual.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelos apelantes, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso.

PRELIMINAR

A alegada preliminar de ilegitimidade passiva se confunde com o mérito, como bem analisado pelo Juízo de 1º Grau, em sede de audiência 5535463. Neste ato, indeferiu-se a alegação com base na teria da asserção, tese amplamente respaldado pelo E. STJ, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não configura ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.
2. A teoria da asserção impõe que as condições da ação, entre elas a legitimidade passiva, sejam aferidas mediante análise das alegações delineadas na petição inicial. Precedentes.
3. Na hipótese, das afirmações constantes da inicial, depreende-se, em abstrato, a legitimidade passiva da recorrente. A modificação de tal entendimento demandaria o reexame de fatos e provas ( Súmula 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1903607 ES 2021/0152783-3, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 13/12/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2021) (grifos nossos).

Ademais, não se pode olvidar que a alegação de ilegitimidade passiva se confunde com a alegação meritória de culpa exclusiva de terceiro (ligação clandestina), razão pela qual se faz mister rejeitá-la.

MÉRITO

No mérito, foram devolvidas a este Tribunal três questões: a) a responsabilidade da concessionária no caso de ligação clandestina realizada por terceiros; b) a fixação da base para fixar o
quantum
de danos emergentes; c) o cabimento de lucros cessantes.

Quanto ao primeiro ponto,
andou bem o Magistrado em reconhecer que a concessionária é objetivamente responsável no presente feito.

Prima facie
, recorde-se que a concessionária de serviço público está sujeita à responsabilidade objetiva, com aplicação da “teoria do risco administrativo”, com esteio no art. 37, §6º, da CF. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é uníssona neste ponto:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. MANUTENÇÃO DE RODOVIAS. ACIDENTE CAUSADO POR OBJETO SOLTO NA PISTA. INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE. ALTERAÇÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. A necessidade de impugnação específica - prevista no art. 932, III, do CPC/2015 e Súmula 182/STJ - não se aplica ao fundamento relativo à violação de norma constitucional, pois se trata de matéria a ser apreciada no recurso extraordinário. Com isso, reconsidera-se a decisão agravada, passando-se a novo exame do recurso. 2. Não configura ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 o fato de o col. Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pela recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.
3. A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público - concessionárias e permissionárias - por danos causados a terceiros é objetiva, sendo prescindível a demonstração da ocorrência de culpa. Precedentes.
4. No caso, o Tribunal de origem observou que não houve comprovação de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro e concluiu que o acidente sofrido pelo autor ocorreu em razão de objeto solto na pista, confirmando que a conduta omissiva da concessionária em providenciar a manutenção, fiscalização e limpeza da rodovia foi o fator fundamental para o acidente se concretizar. A alteração de tal entendimento demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório, o que atrai a incidência da Súmula 7 desta Corte. 5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt no AREsp: 1457778 SP 2019/0054695-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 06/08/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2019).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - ACIDENTE DE VEÍCULO - RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO - ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - INDENIZAÇÃO - DEVIDA - QUANTUM. 1. As concessionárias de serviço público respondem objetivamente pelos danos causados aos usuários do serviço, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.
2. É dever da concessionária responsável pela rodovia garantir o tráfego seguro e tranquilo dos usuários, bem como adotar medidas preventivas necessárias. 3. Confirmada a existência de objetos na pista, causadores do acidente narrado na inicial, a concessionária/ré deve ser responsabilizada.
4. Critérios para o arbitramento do dano moral. v.v EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - ACIDENTE DE VEÍCULO - DANOS MORAIS - QUANTUM INDENIZATÓRIO - PROPORCIOALIDADE E RAZOABILIDADE. 1. Inexistindo parâmetros objetivos para a fixação da indenização por danos morais, deve o julgador observar a razoabilidade e a proporcionalidade, atentando para o seu caráter punitivo-educativo, e também amenizador do infortúnio causado. 2. No caso dos autos o valor fixado na sentença, a título de danos morais, mostra-se adequado, considerando-se que autora sofreu um acidente de motocicleta, necessitou de uma interversão cirúrgica e ficou privada de suas atividades laborativas por mais de um mês. (TJ-MG - AC: 10000180729238001 MG, Relator: Francisco Ricardo Sales Costa (JD Convocado), Data de Julgamento: 06/11/2018, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/11/2018) (grifos nossos).

De fato, esta teoria admite as excludentes de responsabilidade, a saber: a) culpa exclusiva de terceiro; b) culpa exclusiva da vítima; c) caso fortuito ou força maior. Não obstante, nenhuma dessas excludentes se encontra presente.

Todavia, a fiação clandestina, ainda que feita por terceiros, denota
responsabilidade concorrente da concessionária, que não fiscalizou, de forma eficaz, a interferências ilícitas de terceiros na prestação de um serviço exercido com exclusividade pela concessionária em todos o Estado – a distribuição de energia elétrica.
Nesse sentido, tem-se manifestado exaustivamente a jurisprudência pátria:

DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO CAUSADO POR QUEDA DE FIO DE ALTA TENSÃO DE REDE PÚBLICA CUMULADA COM DANOS MORAIS - MORTE POR ELETROCUSSÃO – LIGAÇÃO CLANDESTINA – SUPOSTA CULPA DE TERCEIROS QUE NÃO EXIME A RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA DE FISCALIZAR E FAZER A DEVIDA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA
- DANO MORAL – OCORRÊNCIA – REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA FATAL – CARACTERIZAÇÃO EM RAZÃO DA FALTA DE CAUTELA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DA REQUERIDA, ORA PRIMEIRA APELANTE – NÃO PROVIDO – RECURSO DA REQUERENTE, ORA SEGUNDA APELANTE – NÃO PROVIDO.
1. Embora a requerida, ora primeira apelante, insista no desacerto da sentença recorrida, fato é que compete à concessionária de energia elétrica manter em condições de segurança os equipamentos e as instalações da rede de distribuição, especialmente no sentido de fiscalização quanto à existência de ligações clandestinas e irregulares.
2. Noutras palavras a tese levantada pela requerida, ora primeira apelante, no sentido da morte do marido da requerente, ora apelada, ter decorrido de possível ligação clandestina, ao invés de constituir em excludente de responsabilidade por culpa de terceiros, descortina, na verdade, sua omissão em providenciar a manutenção e a fiscalização de seus equipamentos e instalações, máxime em face do perigo inerente ao serviço público prestado, o qual, por sua própria natureza, oferece riscos absolutamente previsíveis. 3. No que se refere ao “quantum” da reparação é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da parte, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida. 4. Da análise dos fatos narrados e das provas produzidas nos autos, restou claramente demonstrada a falta de cautela da vítima que, mesmo após ter observado que o fio de alta tensão caiu sobre seu caminhão, tentou entrar no veículo e assim, infelizmente, veio a falecer em razão da descarga elétrica sofrida, caracterizando a sua culpa concorrente. (TJ-MT - AC: 10306357420198110041, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 17/05/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/05/2023) (grifos nossos).

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA. TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE. MORTE DA VÍTIMA POR ELETROCUSSÃO. LIGAÇÃO CLANDESTINA REALIZADA POR TERCEIRO. FALHA NO DEVER DE FISCALIZAÇÃO. NEXO DE CAUSALIDADE CONFIGURADO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO COMPROVADA. VALOR INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E ADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Respondem objetivamente as concessionárias de serviço público de fornecimento de energia elétrica, por eventuais danos sofridos por particulares, mesmo em casos de omissão, fundamentando-se o dever de indenizar não na culpa, mas no risco da atividade, em conformidade com a teoria do risco administrativo, adotada pela Magna Carta, em seu art. 37, § 6º. 2. A existência de ligações clandestinas na rede elétrica, realizadas por terceiro, não exclui a responsabilidade da concessionária por fato exclusivo de terceiro, em virtude do seu imperioso dever legal de prestar um serviço adequado, eficiente, seguro e contínuo, especialmente diante do risco extremado da atividade, competindo-lhe exercer a manutenção e a fiscalização periódica da rede elétrica, que se concretiza, entre outros aspectos, no impedimento de que particulares adulterem a rede de distribuição e a tornem perigosa para a comunidade.
3. Afasta-se a excludente de culpa exclusiva da vítima, decorrente de suposto furto de fios no momento do acidente fatal, se o réu, apelante, não logrou comprovar o alegado. 4. Observadas as circunstâncias do caso concreto, bem, assim, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não se dissociando o valor arbitrado na sentença daquele comumente fixado pelo Tribunal para compensação de danos morais, deve ser mantido. 5. Apelo desprovido. (TJ-AC - APL: 00218575220108010001 AC 0021857-52.2010.8.01.0001, Relator: Juíza de Direito Olivia Maria Alves Ribeiro, Data de Julgamento: 28/03/2017, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 11/04/2017) (grifos nossos).

APELAÇÕES CÍVEIS. PROCEDIMENTO COMUM. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. ELETROPLESSÃO. Ação de indenização por danos morais decorrentes de óbito de filho e enteado dos autores. Vítima que, ao apoiar-se em poste metálico localizado em via pública, experimentou forte descarga elétrica que lhe causou a morte. Demanda julgada procedente na origem, com indenização por danos extrapatrimonais arbitrada em R$ 50.000,00. Denunciação igualmente julgada procedente, reconhecida a responsabilidade limitada à cobertura contratual. 1. Recurso da concessionária e da seguradora. Desprovimento.
Ligação clandestina junto ao sistema de distribuição de energia elétrica revelada por laudo do instituto de criminalística e não contrastado por seguros elementos de prova. Fato de terceiro não equiparado à fortuidade externa que não alforria a concessionária do dever de indenizar, antes, mais o faz sobressair, ao patentear deficiente fiscalização da segurança de seus equipamentos. Serviço defeituoso que implica responsabilidade do fornecedor por danos causados a terceiros, ainda que não tenham participado de própria relação de consumo. Inteligência do art. 17 do Código de Defesa do Consumidor. Responsabilidade objetiva igualmente frutificada de ambiente constitucional (CF, art. 36, § 6º).
Nexo de imputação entre o dano e a deficiência do serviço bem aferido. Culpa exclusiva da vítima ou de terceiros não configurada. Precedentes. Compensação pecuniária devida. 2. Recurso dos autores. Provimento. Valor fixado na origem que comporta majoração. Aplicação do método bifásico no arbitramento das compensações pecuniárias das lesões morais em atendimento aos pressupostos de razoabilidade e proporcionalidade. Compensação pecuniária arbitrada em R$ 300.000,00, aclimado a standards de casos assemelhados. Precedentes desta 11ª Câmara de Direito Público, bem como do STJ. Parcial reforma da sentença que se impõe em ordem a majorar a indenização por danos extrapatrimoniais. RECURSOS DOS REQUERIDOS DESPROVIDOS E APELO DOS AUTORES PROVIDO. (TJ-SP - AC: 00042724420118260554 Santo André, Relator: Márcio Kammer de Lima, Data de Julgamento: 20/06/2023, 11ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 21/06/2023) (grifos nossos).

De fato, estão aqui presentes os três requisitos para a incidência de dano material indenizável: a)
conduta
: deficiência na fiscalização de rede clandestina, que estava fora das especificações da ABNT, conforme laudo de perito oficial; b)
nexo causal
: a existência de rede elétrica fora das especificações foi determinante para o sinistro em epígrafe; c)
dano
: comprovou-se o dano emergente, com a perda total de um caminhão e uma
pá carregadeira, após contato com a rede de instalação elétrica clandestina.

Enfim, ao pôr a culpa exclusivamente em terceiro, a concessionária está por olvidar uma falha em parte essencial de seu serviço: diagnosticar a obstar a proliferação de redes elétricas clandestinas, que prejudicam a coletividade, comprometendo a regular prestação do serviço. A concessionária não pode tentar se isentar de uma função precípua, inerente ao risco administrativo da atividade que exerce.

Ressalte-se, ainda, que não há que se falar em culpa exclusiva da vítima. Há, sim, responsabilidade concorrente, conforme exaustivamente em sede de 1º Grau. Todavia, a negligência do motorista também não é suficiente para obstar a responsabilidade da concessionária pelos danos materiais causados.

Por fim, entende-se que
o Magistrado de 1º Grau estabeleceu corretamente o valor base para fixação dos danos emergentes.

Inicialmente, refutou-se a utilização de tabela FIPE, adotando o valor do contrato. Afinal, os danos emergentes
somente podem remunerar o prejuízo efetivamente sofrido
. Se há contrato nos autos, estabelecendo o preço pago pelo veículo, bem como
prova pericial indicando preço bem próximo ao da avença contratual
, não há porque usar a tabela FIPE, a saber:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO -
ACIDENTE DE TRÂNSITO - DANOS EMERGENTES - RESSARCIMENTO LIMITADO AOS GASTOS EFETIVAMENTE COMPROVADOS
- LUCROS CESSANTES - COMPROVAÇÃO - VALOR - APURAÇÃO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. -
Os danos materiais abrangem os danos emergentes, que são os prejuízos efetivamente sofridos em razão do ato ilícito
, e os lucros cessantes, isto é, aquilo que a vítima razoavelmente deixou de auferir em função do ilícito praticado - Existindo comprovação no sentido de que o autor teve frustrada a sua expectativa de lucro, uma vez que ficou impossibilitado de realizar serviços de frete, deve ser reconhecido o seu direito aos lucros cessantes, cujos valores serão apurados em liquidação de sentença. (TJ-MG - AC: 10027140143630001 Betim, Relator: Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 23/03/2022, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/03/2022) (grifos nossos).

Em relação ao preço da
pá carregadeira,
utilizou-se corretamente o preço sugerido pelo perito contábil –
R$ 135.000,00
.

Após contabilizar o dano emergente, o valor foi diminuído em 50% (cinquenta por cento) – valor proporcional, que atende à culpa concorrente da vítima no caso concreto, conforme se verifica dos julgados a seguir:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA CONCORRENTE VERIFICADA. DANOS MORAIS AFASTADOS. 1. Restando evidenciada a inobservância das normas gerais de circulação e conduta estabelecidas pelo Código Brasileiro de Trânsito por parte de ambos os envolvidos, deve-se
reconhecer a hipótese de culpa concorrente, devendo cada parte arcar com 50% do valor da condenação imposta a título de danos materiais.
2. Acerca da existência de dano moral em casos como o dos autos, a jurisprudência tem entendido que o abalroamento de veículos, sem consequências extraordinárias, é acontecimento comum das grandes cidade, incapaz de gerar o dever de indenização extrapatrimonial. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-GO – Apelação Cível (CPC): 01852337120128090051, Relator: AMÉLIA MARTINS DE ARAÚJO, Data de Julgamento: 01/02/2018, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 01/02/2018) (grifos nossos).

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE VEÍCULO E MOTOCICLETA. REALIZAÇÃO DE MANOBRA DE RETORNO SOBRE AS VIAS PELO AUTOMÓVEL. MOTOCICLETA CONDUZIDA EM VELOCIDADE INCOMPATÍVEL EM CORREDOR FORMADO POR CARROS. CONCORRÊNCIA DE CULPAS. 1. Verificado que o condutor réu/reconvinte assumiu o risco de realizar manobra de retorno em local inapropriado e sem a atenção necessária, com isso inobservando as disposições do art. 39 do CTB, e que o motociclista, apesar de trafegar em condição preferencial, imprimiu velocidade excessiva ao transitar pelo corredor formado pelos veículos na via,
há de ser reconhecida a culpa concorrente de ambos para a colisão, na proporção de 50%
. 2. Danos materiais (dano emergente e lucro cessante). Indenização que pressupõe a prova do efetivo desfalque no patrimônio da vítima. Arts. 402 e 403 do CC. Na hipótese, a indenização material corresponde às despesas com o conserto da motocicleta e do veículo. 3. Dano moral. No âmbito da responsabilidade civil em acidentes de trânsito, tal modalidade indenizatória está atrelada à dor suportada pela vítima que, inevitavelmente, repercute em seu equilíbrio emocional. Por conta do acidente, autor resultou com fratura no tornozelo, submetendo-se tratamento cirúrgico. Indenização... arbitrada em R$ 7.000,00, já observado o percentual de culpa concorrente. 4. Dano estético. Exsurge da constatação de deformidade física sofrida pela vítima, no caso, não comprovada. 5. Procedência parcial da ação e da reconvenção. Sentença reformada. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. (Apelação Cível Nº 70078323839, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cláudia Maria Hardt, Julgado em 09/10/2018). (TJ-RS - AC: 70078323839 RS, Relator: Cláudia Maria Hardt, Data de Julgamento: 09/10/2018, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 11/10/2018) (grifos nossos).

Por fim, também andou bem o Magistrado em indeferir o pleito de lucros cessantes, já que em sede de perícia contábil (ID nº.
5535480),
o perito contábil entendeu que “não era possível apurar o
quantum
de lucros cessantes que a empresa deixou de ganhar, pois os registros não foram suficientemente fornecidos”, respondendo o quesito com base em lucro presumido. Todavia, o E. STJ tem entendimento no sentido de que os lucros cessantes precisam ser efetivamente provados, não se admitindo lucros presumidos ou hipotéticos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. LUCROS CESSANTES. COMPROVAÇÃO. PROVA PERICIAL INDEFERIDA. ESSENCIALIDADE. ÔNUS DA PROVA (CPC/1973, ART. 333, I; CPC/2015, ART. 373, I). CERCEAMENTO DE DEFESA. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Os lucros cessantes devem ser efetivamente comprovados, não se admitindo lucros presumidos ou hipotéticos.
2. Não cabe ao réu, ora recorrente, requerer contra si prova pericial quanto aos lucros cessantes alegados pelo autor, porquanto essa providência cabe mesmo ao promovente, nos termos do art. 333, I, do CPC/1973 ( CPC/2015, art. 373, I). Entender em sentido contrário seria admitir devesse o réu provar fato de interesse do autor. 3. Reconhecida, pelo eg. Tribunal de origem, a essencialidade da prova pericial requerida pelo interessado (o autor), mas indeferida na instância a quo, impunha-se a anulação do processo por cerceamento de defesa, determinando-se o retorno dos autos à origem para possibilitar a instrução probatória, notadamente a colheita da prova pericial, sob o crivo do contraditório, para a efetiva comprovação dos alegados danos materiais sofridos, conforme fora pleiteado pelo autor, ora recorrido. 4. Agravo interno provido para dar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt no REsp: 1679420 MT 2015/0005540-4, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 14/09/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2021) (grifos nossos).

Enfim, nada resta a este Relator senão reconhecer o acerto da decisão de 1º grau quanto a todos os pontos devolvidos a análise deste Colegiado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
Conheço
dos recursos de apelação de
POLITANU' S MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA – ME e EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
e
nego-lheS ProvimentO
, mantendo, na íntegra, a decisão de 1º grau,

Majoro os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação, com esteio no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 11/06/2024